Tribunal: STF
Processo: AP 2512
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Ação Penal 2.512 Distrito Federal

Relator
:
Min. Alexandre de Moraes
Autor(a/s)(es)
:
Ministério Público Federal
Proc.(a/s)(es)
:
Procurador-geral da República
Réu(é)(s)
:
Silvio de Melo Rocha
Adv.(a/s)
:
Silvio de Melo Rocha
Adv.(a/s)
:
Joao Maykon Moreira Miranda
Réu(é)(s)
:
Aline Leal Bastos Morais de Barros
Adv.(a/s)
:
Defensor Público-geral Federal
Aut. Pol.
:
Polícia Federal

DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS e SILVIO DE MELO ROCHA, julgada procedente, para CONDENAR OS RÉUS à iguais penas de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incursos nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dias-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (uma) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

Os réus também foram condenados ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da seguinte ementa (eDoc. 759):

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO PERMITE A PROPAGAÇÃO DE IDEIAS CONTRÁRIAS À ORDEM CONSTITUCIONAL E AO ESTADO DEMOCRÁTICO (CF, ARTIGOS 5º, XLIV, E 34, III E IV), TAMPOUCO A REALIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PÚBLICAS VISANDO À RUPTURA DO ESTADO DE DIREITO, POR MEIO DE GOLPE DE ESTADO COM INDUZIMENTO E INSTIGAÇÃO À INTERVENÇÃO MILITAR, COM A EXTINÇÃO DAS CLÁUSULAS PÉTREAS CONSTITUCIONAIS, DENTRE ELAS A QUE PREVÊ A SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ARTIGO 60, § 4º), COM A CONSEQUENTE INSTALAÇÃO DO ARBÍTRIO. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DE 8/1. CONFIGURAÇÃO DE CRIMES MULTITUDINÁRIOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (CP, ART. 288 P.U) PARA A PRÁTICA DOS DELITOS DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO (CP, ART. 359-L), GOLPE DE ESTADO (CP, ART. 359-M), DANO QUALIFICADO (CP, ART. 163, P. U, I, III e IV), DETERIORAÇÃO DO PATRIMÔNIO TOMBADO (ART. 62, I, DA LEI 9.605/1998), DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE.
 Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  para processamento e julgamento da presente ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro. Preliminar rejeitada. Precedentes: APs 1.060, 1.502, 1.183 (j. Plenário 13/9/2023 e 14/9/2023), 1.109 e 1192 (j. SV 16/9/2023 a 2/10/2023), 1.171 (j. SV 6/10/2023 a 16/10/2023) Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. 
2. Rejeitada a preliminar relativa à suspeição dos Ministros dessa CORTE SUPREMA. Pedido extemporâneo. Ausência de razões objetivas na fundamentação do pedido. Precedentes.
3. Nulidade processual por ausência de resposta à acusação. rejeitada. Defensor constituído com inequívoca ciência processual. ausência de prejuízo. Súmula 523 do STF. Não configuração de cerceamento de defesa. Atuação defensiva ativa durante todo o processo. devido processo legal observado.
4. Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial e falta de justa causa para a ação penal. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria.
5. Suspensão do processo por enfermidade mental superveniente. Ausência de indícios razoáveis sobre incapacidade de compreensão do caráter ilícito dos fatos. Documentação médica insuficiente para demonstrar comprometimento da capacidade de entendimento. Prontuários indicam apenas afastamento laboral sem prejuízo à compreensão dos crimes imputados. 
6. Preliminar de violação ao princípio do juiz natural por alteração do órgão julgador. Rejeição. Emenda Regimental nº 59/2023 aprovada pelo Plenário do STF em sessão virtual de 6-7/12/2023. Transferência de competência penal do Plenário para as Turmas. Garantia da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF). Crimes conexos a detentores de foro por prerrogativa de função. Competência da Primeira Turma nos termos do art. 9º, I, 'l', do RISTF. 
7. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS de 8/1/2023 e o contexto dos crimes multitudinários. Autoria e materialidade do crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (CP, art. 359-L) comprovadas. Invasão do Supremo Tribunal Federal, por grupo do qual os réus faziam parte, que procedeu com violência e grave ameaça contra as forças policiais de maneira orquestrada tentando abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais.
8. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS de 8/1/2023 e o contexto dos crimes multitudinários. Autoria e materialidade do crime de golpe de Estado (CP, Art. 359-M) comprovadas. Conduta dos réus, mediante associação criminosa armada (CP, art. 288, p.u), que, pleiteando, induzindo e instigando a decretação de intervenção militar, por meio de violência, tentou depor o governo legitimamente constituído e democraticamente eleito em 30/10/2022, diplomado pelo TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL em 12/12/2022 e empossado perante o CONGRESSO NACIONAL em 1º de janeiro de 2023.
9. Rastro de Destruição.  Informações de Polícia Judiciária n. 04/2023 – UIP/DPF/MOC/MG, aliadas a registros audiovisuais produzidos pelo próprio acusado SILVIO DE MELO ROCHA e a elementos probatórios que evidenciam a atuação de ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS na organização do transporte de manifestantes, demonstram a presença dos réus nas imediações e na parte inferior do Congresso Nacional durante a invasão de 8 de janeiro de 2023, exaltando a tomada dos prédios públicos e aderindo, de forma consciente e voluntária, à atuação da multidão criminosa que, mediante violência e grave ameaça, buscou depor o governo legitimamente constituído e abolir o Estado Democrático de Direito. O contexto probatório, que evidencia a participação ativa no fortalecimento e legitimação do movimento golpista, justifica a fixação da pena em 14 (quatorze) anos. 
10. Crime de dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV do Código Penal), e de deterioração do patrimônio tombado (art. 62, I, Lei 9.605/1998). Estrutura dos prédios públicos e patrimônio cultural depredados. Materialidade e autoria delitiva comprovadas pelo depoimento das testemunhas, relatório de danos ao patrimônio do Senado Federal, Relatório Preliminar de Vistoria do IPHAN. Prejuízo material estimado supera a cifra de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais).
11. Crime de associação criminosa armada (art. 288 do Código Penal). Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Propósito criminoso amplamente difundido e conhecido anteriormente. Manifestantes induziam e instigavam as Forças Armadas à tomada do poder. Acampamento na frente do Quartel General do Exército em Brasília com complexa estrutura organizacional. Estabilidade e permanência comprovados.
12. CONDENAÇÃO dos réus ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS e SILVIO DE MELO ROCHA  pela prática do crime previsto no art. 359-L, do Código Penal (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; pela prática do crime previsto no art. 359-M, do Código Penal (golpe de estado), à pena 5 (cinco) anos de reclusão; pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, incisos I, III e IV do Código Penal (dano qualificado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa; pela prática do crime previsto no art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração do patrimônio tombado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa; e pela prática do crime previsto no art. 288, Parágrafo Único, do Código Penal (associação criminosa armada), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
13. Pena total fixada em relação aos réus ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS e SILVIO DE MELO ROCHA em 14 (quatorze) anos, sendo 12 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.
14. Condenação ao pagamento de indenização mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal) a título de ressarcimento dos danos materiais e danos morais coletivos. A condenação criminal pode fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, incluindo nesse montante o valor do dano moral coletivo. Precedentes. Valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
15. AÇÃO PENAL TOTALMENTE PROCEDENTE.

Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (eDocs. 835, 836 e 892).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 8/4/2026 (eDoc. 893).
Em 14/4/2026, em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, imposta a ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS (CPF  001.839.806-54) e SILVIO DE MELO ROCHA (CPF  580.182.556-87). O mandado de prisão ainda não foi cumprido.
A Defesa de SILVIO DE MELO ROCHA requereu “o SOBRESTAMENTO DO MANDADO DE PRISÃO”, ao argumento de que “o quadro clínico do Réu demanda atenção ainda mais sensível, uma vez que se encontra em fase de realização de exames essenciais destinados à verificação da VIABILIDADE DE SUBMISSÃO A TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA, procedimento de alta complexidade e potencialmente decisivo para sua sobrevida. Tais exames haviam sido regularmente agendados para o dia 07 de abril do corrente ano, conforme previamente autorizado por este Eminente Ministro Relator”. Por fim, requereu “seja determinado o sobrestamento do mandado de prisão até a realização dos exames médicos e definição da conduta terapêutica, comprometendo-se o Réu a comprovar nos autos todos os atos relacionados ao seu tratamento. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, requer seja ao menos concedido o sobrestamento pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, período razoável para a realização dos exames já indicados e reorganização do acompanhamento médico”.  (eDoc.927).

É o relatório. DECIDO.

 Em 18/4/2023 SILVIO DE MELO ROCHA foi preso preventivamente. Em 30/9/2023, concedi liberdade provisória ao réu  mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares. Em virtude do trânsito em julgado desta ação penal, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado.
Ocorre, porém, que as circunstâncias específicas do presente processo justificam a fixação da prisão domiciliar, mesmo após a determinação do início da execução definitiva da pena.
SILVIO DE MELO ROCHA é portador de graves enfermidades, dentre elas neoplasia maligna (câncer) e cardiopatia relevante, consistente em insuficiência coronariana e fibrilação atrial. O réu tem, ainda, realizado exames essenciais destinados à verificação da viabilidade de submissão a transplante de medula óssea, todos devidamente autorizados por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
 O sentenciado cumpriu, também, todas as medidas cautelares estabelecidas.
Há, portanto, necessidade de compatibilização entre o “direito à liberdade” e a “Aplicação da Lei Penal”, com a adequação das necessárias, razoáveis e adequadas restrições à liberdade de ir e vir e os requisitos legais e processuais (MIRKINE GUETZÉVITCH. As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss; MAURICE HAURIOU. Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).
Na presente hipótese, estão presentes os requisitos legais necessários para a manutenção das medidas cautelares previstas no art. 319, juntamente com a fixação da prisão domiciliar.

Diante de todo o exposto, DETERMINO O IMEDIATO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA de SILVIO DE MELO ROCHA (CPF  580.182.556-87), EM PRISÃO DOMICILIAR, pelo prazo de 30 (trinta dias), ACRESCIDA DA IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES anteriormente fixadas:

(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia; 
(ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras; 
(iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias; 
(iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome da investigada, tornando-os sem efeito; 
(v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;
 (vi) Proibição de utilização de redes sociais;
 (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 

RESSALTO que o descumprimento da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas alternativas acarretará na revogação e decretação da prisão em estabelecimento prisional.
Todas as visitas deverão ser previamente autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, salvo os advogados regularmente constituídos nos autos e equipe médica.
À Secretaria Judiciária para que autue, com esta decisão, procedimento da classe Execução Penal (EP) em relação ao réu SILVIO DE MELO ROCHA (CPF  580.182.556-87).
DETERMINO, ainda, a expedição de guia de recolhimento. Deixo de determinar a submissão do réu à realização de exames médicos oficiais, em virtude de o início da execução da pena em prisão domiciliar.
Nos termos do art. 66, c, da Lei de Execução Penal, certifiquem-se os períodos em que o réu permaneceu preso provisoriamente, para fins de detração penal.
Nos termos do art. 66, X, da Lei de Execução Penal c/c. art. 13 da Resolução 113 do Conselho Nacional de Justiça, o Juízo da Vara de Execuções Penais do domicílio dos réus deverá proceder à emissão do ATESTADO DE PENA A CUMPRIR do apenado.
Comunique-se ao Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Azul/MG.
Comunique-se, ainda, à Central de Monitoramento Eletrônico do estado de Minas Gerais, com cópia da presente decisão.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente